Tribunal: CARF
Processo: 12883.003085/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.003085/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de março de 2023
Recorrente
CONCIG CONSTRUCOES CIVIL INDUSTRIAL GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/04/1997
AUTUAÇÃO OMISSA. ASPECTOS ESSENCIAIS DO LANÇAMENTO.
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
É nula a autuação que i) não descreve adequadamente a ocorrência do fato
gerador e ii) é omissa quanto à fundamentação legal do arbitramento realizado
pela fiscalização. Como tais aspectos são elementos constitutivos da norma
individual e concreta veiculada pelo lançamento, o vício na autuação é de
natureza material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares, Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado(a)) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão-Notificação 015/2008
(fls. 27 a 29), que anulou ato decisório anterior e julgou improcedente a impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.003085/2010-59
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

apresentada contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD
32.564.460-8.
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 14 e 15), o lançamento refere-se a exigência
das contribuições previdenciárias patronais, inclusive SAT, e a cargo dos segurados. Afirma-se
que os fatos geradores foram os pagamentos de remuneração a segurados empregados a serviço
da Contribuinte e de empregados de subempreiteiras, estes últimos em decorrência da
responsabilidade solidária do tomador de serviços.
Continuando, o Fisco informou que bases de cálculo foram obtidas a partir de
folhas de pagamento e notas fiscais de subempreitada.
O sujeito passivo contestou o lançamento, alegando em síntese que:
- no Relatório Fiscal não contém em cada uma de suas folhas o número do débito;
- não poderia ser incluída na mesma NFLD rubricas que o sujeito passivo
questiona não haver incidência de contribuições, como é o caso de "Refeições/Lanches”
fornecidas aos trabalhadores;
- na caracterização de autônomos, não se observou a norma de regência, posto que
não foram indicados a competência, o nome do trabalhador, a natureza do serviço e a
remuneração;
- também não se observou em relação a débito de construção civil a identificação
dos seguintes elementos: matrícula da obra, endereço, área construída, padrão, a existência de
“Habite-se”, a qualificação do proprietário e a citação do responsável técnico pela edificação;
- em relação às glosas de salário-família teria o Auditor Notificante que informar
o nome do empregado e o requisito legal descumprido;
- relativamente aos devedores solidários, o Relatório Fiscal foi omisso quanto à
identificação da empresa, o seu domicílio tributário, o tipo de serviço prestado, o salário-de-
contribuição, a qualificação dos representantes legais e o fundamento jurídico para a
solidariedade;
- deveria ainda haver na NFLD a discriminação dos devedores diretos, os dados
dos contratos, data e valor das notas fiscais, guias de recolhimento quitadas e diferenças a
recolher;
- faltou ainda citação às penalidades pecuniárias por fase do processual;
- também não foram indicadas os outros débitos lavrados na mesma ação fiscal;
- a NFLD deve ser devolvida ao Auditor responsável pela sua lavratura para
substituição ou complementação, de modo que venha a atender as exigências acima citadas;
- em 06/1991 sofreu ação fiscal que abrange o período ora auditado (01/1991 a
04/1995), o que representa retroação a período já coberto por fiscalização, não se esclarecendo
na presente NFLD se houve compensação de valores já quitados anteriormente;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

- a Contribuinte teve a seu favor diversas decisões anulando débitos lavrados em
ações fiscais pretéritas, descabendo nova ação fiscal abarcando os mesmos períodos, como se
verifica no caso concreto;
- a Notificada ao emitir recibos de pagamentos, decorrentes das notas fiscais, para
a subempreiteira ENGETERRA CONSTRUTORA LTDA, já descontava as contribuições
devidas, entretanto, presume-se que na presente NFLD promoveu-se nova cobrança sobre
contribuições já descontadas e quitadas.
Ao final, pediu:
- que as falhas de formalização apontadas sejam saneadas mediante remessa do
processo à Autoridade Notificante;
- que as decisões administrativas seu favor, que anularam débitos de ações
pretéritas sejam respeitadas;
- caso se ultrapassem os requerimentos anteriores, que se apreciem as provas
documentais acostadas, de modo que sejam compensados os valores quitados, bem como os
confessados; e
- sejam modificados os lançamentos das Contribuições Previdenciárias incidentes
sobre as Notas Fiscais de Serviços emitidas por subempreiteiros, uma vez que essas
contribuições ficaram sob o encargo da Contratante, ENGETERRA CONSTRUTORA LTDA,
conforme Item 4.4.13, da Orientação Normativa INSS/DAF/AFFI n°02, de 21 de novembro de
1995.
Na sua decisão (fls. 65 a 66), o órgão julgador da Previdência Social fundamentou
a improcedência da impugnação com os seguintes argumentos:
- não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que há
demonstrativo de fl. 16 constando a relação de notas fiscais de serviços, identificação das
empresas prestadoras e o valor dos serviços;
- quanto à parte do débito apurado em folhas de pagamento, o demonstrativo das
bases de cálculo encontra-se à fl. 17;
- o período do débito, 01/1996 a 04/1997, não foi fiscalizado anteriormente;
- não houve motivo para lavratura em separado para apuração da rubrica
“Refeições/Lanches”, haja vista que tal verba não foi incluída no lançamento;
- não houve caracterização de trabalhador autônomo como empregado; e
- embora o débito tenha sido apurado na matriz, o Fisco cuidou de juntar
demonstrativo da apuração por estabelecimento.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão em 10/03/1998 (AR de fl. 70) e
interpôs o Recurso Voluntário de fls. 73 a 76, em 08/04/1998 (conforme consta na primeira folha
do recurso).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

No seu apelo, a Contribuinte inicialmente alegou cerceamento ao seu direito de
defesa por omissão do Fisco, que teria deixado de indicar as bases de cálculo das competências
notificadas e os créditos que foram deduzidos das contribuições apuradas.
Argumentou ainda quais as deduções do FPAS foram levadas em consideração no
procedimento de apuração fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto no prazo legal e atende aos demais
pressupostos de processuais, devendo ser conhecido.
No apelo, a Recorrente requer, de fato e em síntese, a nulidade da lavratura pelos
seguintes motivos:
 O Discriminativo de Débito Originário não indicaria quais as bases de cálculo
das competências notificadas;
 Não se indicaria em quais competências teriam sido apurados recolhimentos a
menor e que seriam levados a crédito das contribuições previdenciárias;
 Não teria sido esclarecido se as deduções FPAS foram consideradas na
confecção da lavratura;
 Os dispositivos legais arguidos não ensejariam a lavratura da autuação;
Em relação aos dois primeiros fundamentos apresentados pelo sujeito passivo
como bastantes para a decretação da nulidade da lavratura, entendo que não merecem
provimento, senão, vejamos.
O Discriminativo de Débito Originário aponta quais foram as bases de cálculo
consideradas em cada competência da autuação (não se aprecia, nesse momento, se a apuração
de tais bases de cálculo foi escorreita). A título ilustrativo, colaciona-se um pequeno excerto de
tal documento (fls. 05):
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

Ademais, discriminação mais detida da composição da base de cálculo mensal
considerada pela fiscalização consta dos Anexos I e II ao relatório fiscal. Em tais anexos, há a
discriminação de tais bases de cálculo, que são compostas tanto por remunerações insertas em
folhas de pagamento quanto por remunerações aferidas indiretamente em notas fiscais de
prestação de serviços de construção civil, nas quais a autuada figura como tomadora.
Apenas para explicitar como foram apuradas as bases de cálculo mensais, vamos a
dois excertos dos Anexos I e II supramencionados, ambos relativos ao mês de janeiro de 1996 –
fls. 22 e 23:

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

Veja que a base de cálculo considerada pela fiscalização para o mês de janeiro de
1996 corresponde ao somatório das remunerações insertas nos excertos supra (R$ 110,81 + R$
2.323,08 + R$ 2.530,82 + R$ 2.563,10 = R$ 7.257,81).
O segundo fundamento para a alegação de nulidade também não merece
prosperar, pois a fiscalização indicou quais as competências em que haveria débito.
O terceiro fundamento para a decretação de nulidade (não teria sido esclarecido
se as deduções FPAS foram consideradas na confecção da lavratura) realmente toca em um
ponto falho da autuação, em minha visão.
A fiscalização expressamente aponta, em informação fiscal elaborada em
decorrência da apresentação de impugnação, que teria efetuado o lançamento das contribuições
previdenciárias devidas no estabelecimento centralizador. Relembremos o quanto exposto pela
autoridade fiscal (fls. 60):

No aventado discriminativo de fls. 17, não é possível se identificar quais seriam
os estabelecimentos da empresa. Vamos relembrar o teor de tal discriminativo:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

No discriminativo acima relembrado, não há indicação de quais seriam os
estabelecimentos das colunas intituladas “15901.01.046/74” e “CGC”. Assim, impende
questionar: seria adequada a qualificação desta forma dos estabelecimentos albergados pela
autuação? Seria desnecessário que a fiscalização indicasse ao que se refere a indicação no.
15901.01.046/74? Entendo que não!
É bem verdade que, com base nos documentos acostados apenas na peça
defensiva (fls. 43), foi possível apurar que o número 15901.01.046/74 refere-se á matrícula CEI
de responsabilidade da empresa Engeterra Construtora Ltda. Vamos relembrar o teor de tal
documento:

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

Agora, mais uma questão se impõe: seria desnecessário que a fiscalização
indicasse que a autuação albergava trabalhadores alocados à execução de obra de construção
civil? Entendo que não, pois a ausência de tal informação tornou de difícil compreensão o teor
do Anexo I da autuação.
E, nesse ponto, entendo relevante destacar que, a partir do momento em que se
torna necessário utilizar documentos acostados à defesa para fins de compreensão da autuação, a
lavratura mostra-se deficiente, vez que é dever do Fisco constituir o crédito tributário por meio
da explicitação detida da ocorrência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias
constituídas.
Ademais, seria escorreito efetuar o lançamento de contribuições previdenciárias
englobando a remuneração de mais de um estabelecimento, especialmente pelo motivo aventado
pela fiscalização (o débito no estabelecimento centralizador poderia ser inferior a R$ 1.000,00)?
Também entendo que não!
Frise-se, ademais, que sequer a fiscalização aponta qual seria o fundamento
normativo para que as remunerações de mais de um estabelecimento fossem englobadas no
estabelecimento centralizado para fins de lançamento.
Ademais, ao se identificar, com base em elementos acostados aos autos pelo
sujeito passivo, que o lançamento engloba trabalhadores alocados à execução de uma obra de
construção civil e presumindo-se que a indicação “CGC” no Anexo I da autuação se refere a
trabalhadores administrativos (a autuação não é clara também em relação a isso), é forçoso
concluir que o lançamento realmente deveria indicar que todos os trabalhadores estavam
vinculados ao “CGC” da empresa, isso caso tal empresa tenha apenas um estabelecimento (tal
informação também não consta dos autos). Agora, se esse é o cenário, qual o motivo de a
fiscalização ter indicado que fez o lançamento no estabelecimento centralizador por conta do
potencial lançamento destacado por estabelecimento poder ser inferior a R$ 1.000,00 no próprio
estabelecimento centralizador? Não é possível compreender o motivo de tal asserção!
Ainda em relação a tal temática, há um problema adicional na lavratura, que
guarda relação com o argumento em análise. Vamos relembrar o que há no rodapé do
demonstrativo de fls. 23, conforme se segue:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

Há recolhimento no centralizador de janeiro/96 ao decimo-terceiro salário/96.
De dezembro/95 a julho/96 foi feito o parcelamento da parte patronal. inclusive SAT e
terceiros. porque o recolhimento das GRPS ́s desse período foi apenas da parte de
empregados. Número de PP.275/96. (destaquei)
Aponta-se que haveria recolhimento no centralizador e que, em período de
apuração parcialmente coincidente, haveria parcelamento (não se sabe a qual estabelecimento
referir-se-ia tal parcelamento). Não há, ademais, indicação de quais seriam os recolhimentos
efetuados pelo centralizador.
No Discriminativo de Débito Originário (fls. 05), há indicação de dedução /
compensação, que pode se referir aos recolhimentos efetuados pelo estabelecimento
centralizador (contudo, não há como se saber, com as informações constantes nos autos, se
efetivamente tais deduções / compensações se referem a tais recolhimentos, pois a fiscalização
não indica quais seriam os valores de tais recolhimentos). Vamos relembrar um pequeno excerto
de tal discriminativo:

Agregando as diversas impropriedades acima descritas, entendo que a autuação
não foi lavrada de forma escorreita, no que toca às contribuições previdenciárias devidas em face
das remunerações pagas pela empresa.
Ademais, ainda resta apreciar o quarto argumento tecido pelo sujeito passivo para
fundamentar seu pedido de nulidade da autuação, qual seja: “os dispositivos legais arguidos não
ensejariam a lavratura da autuação”.
A alegação acima mencionada realmente é escorreita em relação ao arbitramento
realizado pela fiscalização para a constituição do crédito tributário por responsabilidade solidária
decorrente da prestação de serviços de construção civil, pois a fundamentação legal da autuação
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.003085/2010-59

não alberga qualquer dispositivo legal nesse sentido, como podemos verificar do anexo
“Dispositivos Legais” – fls. 09.
Por fim, em decorrência da adequada apuração e descrição da ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, bem como a determinação da matéria tributável,
serem elementos constitutivos da norma individual e concreta veiculada pelo lançamento (art.
142 do CTN), entendo que o vício da lavratura é de índole material.
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 189
DF CARF MF
Original